Tribunal: STF
Processo: RHC 89889
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-14
Data de publicação: 2008-02-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   PROCESSUAL PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
   FOGO COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO: INTELIGÊNCIA DO ART. 16,
   PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N. 10.826/03. RECURSO
   PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1.      A arma de
   fogo, mesmo desmuniciada, não infirma a conduta penalmente
   punível na forma tipificada no dispositivo mencionado, porque,
   com ou sem munição, ela haverá de manter o seu número de série,
   marca ou sinal de identificação para que possa ser garantido o
   controle estatal.
2.      A supressão ou a alteração da numeração ou
   de qualquer outro sinal identificador impede ou dificulta o
   controle da circulação de armas pela ausência dos registros de
   posse ou porte ou pela sua frustração.
3.      Comprovação inegável
   do porte e posse de arma de fogo, com o seu número de série
   suprimido, pelo Recorrente.
4.      Recurso parcialmente conhecido e,
   nessa parte, desprovido.